Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007660-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 11.478.446/0001-42 (EMBARGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), GABRIEL MORETTINI E CASTELLA - CPF: 059.468.659-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA EM SESSÃO DE JULGAMENTO E O ACÓRDÃO PUBLICADO. EXCLUSÃO DE MULTA CONTRATUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, apenas para alterar a distribuição das verbas de sucumbência, mantendo, contudo, condenação ao pagamento de multa contratual de 25% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta a existência de erro material, afirmando que a imposição da multa é indevida por ausência de pedido expresso na petição inicial, e que a Desembargadora Relatora teria se manifestado, durante a sessão de julgamento, pela exclusão da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, em razão de divergência entre o entendimento manifestado pela Relatora durante a sessão de julgamento e o conteúdo da decisão publicada, especificamente quanto à imposição de multa contratual não requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material se caracteriza por equívoco evidente na decisão, que pode ser corrigido independentemente de reexame de provas ou de matéria jurídica, conforme o artigo 1.022, III, do CPC.

A petição inicial não contém pedido expresso de aplicação de multa contratual, razão pela qual sua imposição no acórdão publicado caracteriza julgamento
ultra petita
.

Durante a sessão de julgamento, a Relatora manifestou-se expressamente pela exclusão da multa contratual, reconhecendo que sua inclusão não se coadunava com os pedidos constantes dos autos.

A divergência entre o que foi deliberado em sessão e o que restou consignado no acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

A correção do erro material não implica rediscussão do mérito, mas mera adequação do acórdão ao efetivamente deliberado pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura erro material a inclusão, em acórdão publicado, de condenação à multa contratual não requerida pela parte autora, quando a Relatora
manifestou-se
expressamente pela exclusão da penalidade durante a sessão de julgamento.

A divergência entre a deliberação ocorrida em sessão e o conteúdo do acórdão caracteriza vício formal, corrigível por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC.

A correção do erro material não altera o mérito do julgamento, mas assegura fidelidade entre a decisão colegiada e seu registro formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

ED

1007660-87.2021.8.11.0041

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. X D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS
EIRELI

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
com o fito de reformar a
córdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, apenas para alterar a distribuição das verbas sucumbenciais, que deverão ser suportadas na proporção de 80% pela ré e 20% pela autora.

Em síntese, a embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, especificamente quanto à manuten
ção da multa contratual de 25%
sobre o valor da condenação. Alega que não houve qualquer pedido de aplicação de multa contratual formulado pela parte autora na petição inicial, o que tornaria sua imposição manifestamente indevida.

Aduz, ainda, que a própria Desembargadora Relatora, durante a sessão de julgamento realizada em 21/05/2025, manifestou-se expressamente no sentido de que a multa contratual seria afastada, por entender que não se coadunava com os pedidos formulados nos autos. Apresentou como prova desta manifestação um vídeo da sessão de julgamento (Doc. 01).

Afirma que o acórdão publicado diverge do entendimento manifestado pela Relatora durante a sessão, o
que caracterizaria erro material a ser corrigido.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
295020380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, a embargante aponta a existência de erro material no acórdão proferido, sustentando que houve divergência entre o que foi decidido em sessão de julgamento e o que constou no acórdão publicado, especificamente quanto à manutenção da multa contrat
ual de 25%
sobre o valor da condenação.

Segundo a embargante, durante a sessão de julgamento realizada em 21/05/2025, a Desembargadora Relatora manifestou-se expressamente no sentido de que a multa contratual seria afastada, por entender que não havia pedido específico nesse sentido na petição inicial, o que caracterizaria julgamento
ultra petita
.

Para corroborar sua alegação, a embargante apresentou vídeo da sessão de julgamento (Doc. 01), no qual se verifica que, de fato, houve manifestação da Relatora quanto à exclusão da multa contratual, por entender que "
o juiz deve ter colocado algo em relação a outro processo porque não tinha a ver
", conforme transcrito nos embargos declaratórios.

Pois bem. Após detida análise dos autos e da gravação da sessão de julgamento, verifica-se assistir razão à embargante quanto à ocorrência de erro material no acórdão publicado.

Com efeito, em que pese o acórdão tenha mantido a condenação ao pagame
nto de multa contratual de 25%
sobre o valor da condenação,
a análise da petição inicial

evidencia
que não houve pedido expresso nesse sentido.

Conforme bem pontuou a embargante, durante a sessão de julgamento realizada em 21/05/2025, a Relatora manifestou-se expressamente no sentido de que a multa contratual seria afastada, por entender que não se coadunava com o
s pedidos formulados nos autos.

No entanto, por um equívoco, o acórdão publicado manteve a condenação ao pagamento da referida multa.

Tal circunstância caracteriza evidente erro material, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para "corrigir erro material".

O erro material se configura quando há equívoco m
anifesto na decisão, perceptível
sem necessidade de maior exame ou interpretação, como ocorre no caso em análise, em que
o

acórdão
publicado divergiu do entendimento manifestado pela Relatora durante a sessão de julgamento.

É importante ressaltar que o erro material não se confunde com o erro de julgamento (
error
in
judicando
), que consiste na má apreciação da prova ou na aplicação errônea do direito à espécie. O erro material é aquele que não envolve a essência do julgamento, mas sim aspectos formais da decisão, como equívocos na redação, erros de digitação, ou, como no presente caso, divergência entre o que foi decidido em sessão e o que constou no acórdão publicado.

No caso em análise, resta evidente o erro material no acórdão publicado, que manteve a condenação ao pagamento de multa contratual, quando, na verdade, durante a sessão de julgamento, a Relatora manifestou-se expressamente pela exclusão dessa multa.

Essa divergência entre o que foi decidido em sessão de julgamento e o que constou no acórdão publicado caracteriza evidente erro material, passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

É importante destacar que o reconhecimento do erro material não implica rediscussão do mérito da causa, mas apenas a correção de equívoco manifesto no acórdão publicado, para que este reflita fielmente o que foi decidido durante a sessão de julgamento.

Por essas razões, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, excluindo-se a condenação ao pagamento de multa contratual de 25% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para, reconhecendo a existência de erro material no acórdão embargado, excluir a condenação ao pagame
nto de multa contratual de 25%
sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, o acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025